Tribunal: TJMT
Processo: 1000462-64.2018.8.11.0021
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-08-05
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Recurso Inominado no 1000462-64.2018.8.11.0021.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Água Boa.
Recorrente: JONATAS CASTANHEIRA PINTO, menor representado por sua genitora, Sra. SUYANE LANUCY CASTANHEIRA COELHO PINTO.
Recorrido: ESTADO DE MATO GROSSO.
Data do Julgamento: 05/08/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - MENOR INCAPAZ - LEGITIMIDADE ATIVA - INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 5o DA LEI 12.153/2009 - COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - PRECEDENTES DO STJ - NULIDADE DA SENTENÇA - DEVOLUÇÃO AO JUÍZO A QUO PARA REGULAR PROCESSAMENTO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1- A Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, ao tratar da legitimidade ativa das demandas que lhe são submetidas (artigo 5o), faz alusão, tão somente, às pessoas físicas, não fazendo restrição quanto aos incapazes, razão pela qual, não há óbice para o incapaz figurar como parte autora nos juizados especiais da fazenda pública.
2- Retorno dos autos à origem para regular processamento.
3- Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000462-64.2018.8.11.0021
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JONATAS CASTANHEIRA PINTO - CPF: 055.380.991-13 (REPRESENTANTE), GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR - CPF: 050.118.231-48 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário. Composição Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA - PRESIDENTE 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2022